Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703359-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: RAMEDLAV DE JESUS BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A., ora exequente/agravante, em face da decisão de ID 221834604, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0704447-45.2019.8.07.0004, proposta em face de RAMEDLAV DE JESUS BRITO, ora executado/agravado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "Indefiro a expedição de ofício ao CAGED, pois verba salarial é impenhorável, mesmo em forma percentual, não estando o crédito dos autos nas exceções previstas no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Indique bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno para a suspensão determinada na decisão de ID 165120253." Em suas razões recursais, o exequente informa que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial no qual foi indeferido o pedido de expedição de ofício ao CAGED, na forma da decisão retro transcrita. Afirma que as pesquisas realizadas anteriormente, aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram infrutíferas. Argumenta que a pesquisa CAGED é necessária para a satisfação do crédito e que a impenhorabilidade de salários pode ser relativizada em casos excepcionais, permitindo a penhora de até 30% do salário do executado para pagamento de dívida de natureza não alimentar. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam expedidos os ofícios requeridos. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a pesquisa através do sistema CAGED. Preparo recolhido (ID Num. 68384700). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de expedição do ofício ao CAGED, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, é prudente que o pedido seja analisado no momento do julgamento do mérito recursal, a fim de prestigiar o julgamento colegiado e conferir maior segurança jurídica à questão. Dessa forma, neste momento, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar pleiteada pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2025 14:41:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora